Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-28.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. REPRESENTAÇÃO DA PARTE. IRREGULARIDADE SANEADA NO CURSO DO PROCESSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURDÍDICA. INTERESSE DE INCAPAZ. ATUAÇÃO REGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL OU OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 377 DO STF. MODULAÇÃO DO STJ. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. IMÓVEL FINANCIADO. SALDO DEVEDOR NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. MEAÇÃO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DE NOME. CABIMENTO.
1. Inexistindo impugnação específica dos fundamentos da sentença apelada acerca da orientação tomada a respeito da pretensão alimentar também em discussão na causa, não há como admitir o apelo nesse tópico, por ofensa ao princípio da dialeticidade a macular a regularidade formal do recurso, com base nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, sendo admitido, contudo, quanto ao exame da partilha uma vez presentes os correspondentes pressupostos recursais.
2. De acordo com o artigo 76 do CPC, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte podem ser corrigidas no curso da demanda. Eventuais vícios a respeito dessas circunstâncias denotam a ocorrência de nulidade relativa a demandar simples saneamento, bastando que seja oportunizada a regularização do defeito verificado, o que restou satisfatoriamente atendido sem qualquer prejuízo processual.
3. A preliminar de nulidade processual acerca da atuação do Ministério Público é manifestamente improcedente, tanto pela verificação da regularidade da sua intervenção no feito, quando foi oportunizada sua interferência como fiscal da ordem jurídica, notadamente, quanto aos interesses do incapaz envolvido, como pela inexistência de alegação, formulada pelo próprio Órgão, de eventual prejuízo na sua participação (CPC, art. 279, §2o).
4. A mera insatisfação com a determinação de desentranhamento de petição apresentada pelos autores de maneira intempestiva, obviamente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa. Ao tempo que constitui dever do juiz zelar pelo cumprimento dos prazos legais fixados, as partes possuem o ônus de apresentar suas manifestações a tempo e a modo corretos.
5. Eventuais perdas decorrentes dos prejuízos causados por suposta negligência ou imperícia dos antigos patronos dos apelantes deverão ser recompostas em via judicial própria, não havendo como a responsabilidade civil pela aduzida ineficiência dos serviços prestados pelos advogados ser tratada como cerceamento de defesa ou justificar a nulidade do processo.
6. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, “desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). A juntada destes documentos em nada influencia no julgamento da lide.
7. Conforme recente releitura da Súmula no 377 do STF (“No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”), o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição” (EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).
8. Admitida a aplicação da Súmula no 377 do STF, modulada pelo EREsp 1623858/MG do STJ, restando demonstrado o esforço, direto ou indireto, material ou imaterial, conjunto, relevante e equivalente do casal na aquisição de bens durante o casamento, impõe-se a partilha igualitária do acervo amealhado.
9. Cuidando-se de imóvel financiado, é legítima a pretensão da ex-cônjuge apelante para que a partilha igualitária dos correspondentes direitos aquisitivos do bem recaia apenas sobre a parcela quitada durante o casamento, em razão do comprovado esforço comum. No caso, considerando que somente ela vem respondendo pelo saldo devedor existente na data da separação de fato, faz jus à exclusividade da parcela equivalente ao débito remanescente, ficando, porém, com a obrigação de quitá-lo integralmente em relação ao ex-cônjuge apelado.
10. O nome constitui um dos atributos da personalidade e, como tal, está intimamente ligado à própria dignidade da pessoa, motivo pelo qual o retorno ao uso do nome utilizado antes do casamento pelo(a) ex-cônjuge, a priori, depende apenas da manifestação da sua vontade por ocasião do divórcio.
11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, dado parcial provimento ao apelo.